Tribunal: TJDFT
Processo: 0742535-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742535-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDA: ALESSANDRA GERTRUDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO APÓS O TRANSCURSO DE VÁRIOS ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE TORNOU O DÉBITO DA AGRAVADA INEXIGÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Transcorridos vários anos entre o trânsito em julgado da decisão exequenda e o início do cumprimento de sentença e existindo advogado do Devedor constituído nos autos, não se afigura razoável nem condizente com os princípios da cooperação e efetividade impor à parte a consequência do art. 274, parágrafo único, do CPC/15, por não ter atualizado o endereço no processo. 2. No caso concreto, em que o Devedor tinha advogado constituído nos autos, a razoabilidade, a prudência e a cooperação recomendavam que, além da intimação pessoal, fosse também realizada a intimação via publicação. 3. Após a interposição do presente Agravo de Instrumento, a Agravada obteve decisão favorável que reconheceu a inexigibilidade da obrigação devida à ora Agravante e determinou a extinção do cumprimento de sentença da ação monitória no 0017770-12.2015.8.07.0001, de modo que não subsiste direito da Empresa à compensação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, requerendo a suspensão do processo até o julgamento definitivo de mérito de recurso especial interposto em face da decisão proferida no AGI 0743321-72.2023.8.07.0000. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO ROQUE A. KHORI, OAB/DF 10.671. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse cenário, não subsiste fundamento para suspender o curso do presente processo por prejudicialidade externa” (ID 60548881), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “ “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995,caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO ROQUE A. KHORI, OAB/DF 10.671. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023